Tribunal: STF
Processo: ARE 1582602
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

    1. Luiz Estevão de Oliveira Neto formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na ausência de preliminar formal acerca da existência de repercussão geral. Nas razões do agravo, sustentou a devida demonstração da repercussão geral da matéria e reiterou os argumentos expendidos no apelo extremo. Esse o contexto, passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim resumido:

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DÍVIDA TRIBUTÁRIA. REFIS. PRELIMINARES. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. COMPENSAÇÃO DE PRECATÓRIOS COM A DÍVIDA TRIBUTÁRIA PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR Nº 976/20. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL.

Em suas razões recursais, alega violação aos arts. 5º, XXXV, XXXVI, LIV e LV; e 93, IX; 150, da Constituição Federal. Aduz que Lei complementar n. 983/2021, que alterou o artigo 8º da Lei complementar n. 976/2020, é mais gravosa ao contribuinte, não podendo, assim, retroagir. Assevera que, na data de adesão e do deferimento do parcelamento à impetrante, estava em vigor lei mais benéfica, devendo essa ser aplicada, não podendo a nova lei restringir os direitos do contribuinte, deixando-o em situação mais gravosa. Postula a reforma do acórdão originário para reconhecer que a lei nova não pode retroagir para prejudicar o contribuinte.

É o relatório do essencial. Decido.

2. Inicialmente, reputo inadmissível o recurso extraordinário. A parte recorrente não preencheu o requisito contido no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, dada a carência de fundamentação apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas. Eis o fragmento da peça recursal, deduzido em termos genéricos, por meio do qual a parte pretendeu satisfazer a exigência:

DO CABIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E DA REPERCUSSÃO GERAL.
O presente Recurso Extraordinário é interposto com fundamento no permissivo inserto nas alíneas “a”, “c” e “d” do inciso III, do art. 102 da Constituição Federal, em razão da negativa de vigência a dispositivos constitucionais pelo acórdão recorrido e por ter julgado válida lei contestada em face da Constituição e de lei federal. 
Dessa feita, o presente recurso extraordinário é manejado face à absoluta e direta contrariedade às normas constitucionais contidas nos artigos 5º, incisos XXXV, XXXVI, LIV, LV e 93, inciso IX 150 da Constituição Federal de 1988, tendo em vista que o aludido julgado não apresentou seus fundamentos legais de forma expressa e como exige a própria Constituição Federal, bem como considerou válida a aplicação de lei nova a fatos pretéritos, lei esta prejudicial a recorrente. 
Cabível, pois, o presente apelo extraordinário. 
Neste contexto, em que se pretende debater questão constitucional relativa ao desrespeito a direitos decorrentes de Princípios basilares do Estado Democrático de Direito, como são o direito de acesso ao Poder Judiciário e a necessidade de fundamentação das decisões judiciais e o respeito ao devido processo legal, uma vez que se tratam de garantias fundamentais ao justo funcionamento do sistema processual pátrio, o tema tratado ganha relevância jurídica, transcendendo aos interesses subjetivos da causa. 
Da mesma forma, quando se fala de irretroatividade da lei mais maléfica ao contribuinte. 
A confirmar a repercussão geral dos institutos em discussão, cumpre citar a lição de Teresa Arruda Alvim Wambier, segunda a qual “A relevância da prestação jurisdicional adequada como elemento integrante da estrutura do Estado de Direito aparece com nitidez se enxergarmos o direito à jurisdição como garantia constitucional primária e indispensável à eficácia de todos os outros direitos”. 
A doutrina, manifestando-se a respeito da repercussão geral estritamente jurídica, já se pronunciou no sentido de que a mesma “existiria, por exemplo, quando estivesse em jogo o conceito de ação ou a noção de um instituto básico do nosso direito, de molde a que aquela decisão, se subsistisse, pudesse significar perigoso e relevante precedente, como o de direito adquirido”. 
Assim, ao admitir e prover o presente recurso extraordinário, enfatizando a necessidade de fundamentação escorreita das decisões e do respeito ao princípio da irretroatividade das lei mais maléficas ao contribuinte, esta Suprema Corte estabelecerá salvaguarda a todos os jurisdicionados, configurando-se, destarte, a repercussão geral jurídica, pois a violação aos dispositivos constitucionais ora apontados repercute em todo sistema processual, sendo certo que a permanência da decisão recorrida configura perigoso precedente para o sistema processual constitucional. 
Como se vê, resta devidamente demonstrada a repercussão geral da questão constitucional discutida no caso em tela, impõe-se que o Recurso Extraordinário seja conhecido e provido, em todos os seus termos.

No âmbito da jurisprudência do Supremo, a demonstração da repercussão geral não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo (ARE 792.006 AgR, Primeira Turma, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 13 de maio de 2020).

O cumprimento dessa exigência é necessário, até mesmo naquelas hipóteses de “repercussão geral presumida”. Confira-se:

[…] 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito . […] (ARE 1.102.846 AgR, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 21 de agosto de 2018)

[…] 1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. […] (ARE 1.341.486 AgR, Primeira Turma, ministra Rosa Weber, DJe de 3 de dezembro de 2021)

A mera afirmação de que o pronunciamento recorrido viola determinados dispositivos constitucionais não satisfaz o requisito. Nessa linha:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. DEFICIÊNCIA. RECURSO QUE NÃO SE VOLTA CONTRA O ATO AGRAVADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – Preliminar de repercussão geral das questões constitucionais, que não restou demonstrada nas razões do recurso extraordinário. Não conhecimento.
II - É ônus da parte recorrente a demonstração formal e fundamentada de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias reais que evidenciem, no caso concreto, a relevância econômica, política, social ou jurídica.
III - Não bastam, portanto, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3º, da CF e no art. 543-A, § 2º, do CPC, alegações genéricas a respeito do instituto, como a mera afirmação de que: (a) a matéria controvertida tem repercussão geral; (b) o tema goza de importância econômica, política, social ou jurídica; (c) a questão ultrapassa os interesses subjetivos da parte ou tem manifesto potencial de repetitividade; (d) a repercussão geral é consequência inevitável de suposta violação de dispositivo constitucional; ou, ainda, (e) a jurisprudência desta Corte é pacífica quanto ao tema discutido, estaria pacificada. Precedentes: ARE 691.595-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma. [...] (RE 640.385 AgR, Primeira Turma, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 21 de fevereiro de 2011)

Lado outro, da leitura do acórdão recorrido, verifico a ausência de contrariedade ao inciso IX do art. 93 da Carta Magna. Quanto ao ponto, esta Corte, em julgamento no âmbito da repercussão geral, firmou entendimento nos seguintes termos:

[...] O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos ou fundamentos da decisão. (AI 791.292-QO-RG, ministro Gilmar Mendes, DJe de 13 de agosto de 2010)

Assim, nada obstante a recorrente considere incompleta a fundamentação adotada pelo Colegiado de segunda instância, não há falar em ausência de manifestação. É dizer, não se deve confundir julgamento desfavorável aos interesses do litigante com carência de motivação ou falta de prestação jurisdicional.

No âmbito do Supremo, é firme a jurisprudência segundo a qual o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se a respeito de todos os pontos suscitados pelas partes, bastando-lhe demonstrar os motivos que reputou suficientes para a formação do convencimento.

Ademais, a invocação dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, como na hipótese, foi considerada, pelo Supremo Tribunal Federal, destituída de repercussão geral, porquanto a matéria impugnada, em casos tais, articula violação à Constituição Federal de natureza meramente reflexa:

Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais . Rejeição da repercussão geral. (ARE 748.371 RG, Tribunal Pleno, ministro Gilmar Mendes, Tema n. 660/RG, DJe de 1º de agosto 2013)

Ainda que assim não fosse, melhor sorte não socorreria à recorrente. O Colegiado local — a partir das provas e da legislação infraconstitucional de regência — manteve a sentença denegatória da segurança ao concluir pela ausência de previsão na legislação local (i.e., Lei Complementar n. 976/20) apta a amparar a compensação de precatórios com a dívida tributária principal, nas hipóteses de adesão ao REFIS. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:

No entanto, de acordo com as regras do Programa de Recuperação Fiscal, previstas na Lei Complementar nº 976/20, é possível a utilização do crédito líquido e certo formalizado em precatório judicial, com a compensação dos débitos tributários e aplicação das reduções de juros e multas. 
Contudo, não se admite tal possibilidade com relação ao principal. 
Confira-se o texto do art. 8º, da referida Lei: (...)
Logo, diante da regra específica prevista expressamente em lei para o pagamento dos débitos tributários com precatórios, quando da adesão ao REFIS, não há como acolher o pleito do impetrante, muito menos em sede de mandado de segurança, já que não há certeza e liquidez do direito alegado.

Por fim, aponto que para dissentir das conclusões da origem — acerca da ausência de previsão na Lei Complementar n. 976/20 apta a amparar a compensação de precatórios com a dívida tributária principal, nas hipóteses de adesão ao REFIS. — demandaria a reinterpretação da legislação estadual de regência (Lei Complementar n. 976/20), bem como a reanálise do conjunto probatório, circunstâncias que atraem a incidência dos óbices dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula/STF. Nessa linha:

Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Refis-df 2020. Débito fiscal. Modalidade de compensação com precatório. Redução do débito principal. Redução de juros e multas. Lei Complementar distrital n. 976/2020. Lei Complementar n. 983/2021. Decreto distrital n. 41.463/2020. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional local pertinente. Incidência das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Agravo improvido. I – Para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional local aplicável ao caso, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280/STF. II – Agravo ao qual se nega provimento. (ARE 1.525.884 AgR, Primeira Turma, ministro Cristiano Zanin, DJe de 22 de maio de 2025)

3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.

4.  A recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).

Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR, Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.

6. Publique-se.

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente